Tribunal: STF
Processo: RE 238008
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO
COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 58 DO ADCT E ARTS. 202,
CAPUT, E 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ao determinar que os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição sofressem a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 202, caput, da C.F., e ainda que a
atualização seguisse o critério do art. 58 do ADCT, tanto
retroativamente quanto após o advento da Lei nº 8.213/91, o acórdão
recorrido acabou por malferir as referidas regras, salvo no período
de incidência coberto pela disposição transitória.
Ofendeu, ainda, o art. 7º, IV, da Carta Federal, ao
estabelecer o salário mínimo como índice de reajustamento de
benefício previdenciário.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.